Tribunal: STF
Processo: RE 100872
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SALARIO-FAMILIA. LEI
PAULISTA N. 4819/1958, REVOGADA PELA LEI N. 200/1974. ALEGAÇÃO DE
OFENSA A COISA JULGADA QUE NÃO E DE ACOLHER-SE, NÃO ESTANDO, NO
ACÓRDÃO EXEQUENDO, O LIMITE QUE PRETENDE O ESTADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.